Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR CHEQUE PRESCRITO. CÁRTULA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. PRETENSÃO. DÍVIDA LÍQUIDA ESPELHADA EM DOCUMENTO ESCRITO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. REVELIA. RÉ. EFEITOS. SUJEIÇÃO. INFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO DOCUMENTO ESCRITO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. DÍVIDA LÍQUIDA ESPELHADA EM DOCUMENTO ESCRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA (STJ, SÚMULA 503). LEI No 14.010/2020 (ART. 3°). SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. APELAÇÃO. ALCANCE LIMITADO. FORMULAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. FORMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. DEDUÇÃO NO APELO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. FENÔMENO PROCESSUAL INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA AFERIDA EM RAZÃO DA REVELIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aperfeiçoada a revelia com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido à parte ré, ao apelar, formular pretensão que demandava a apresentação de defesa via embargos, em se tratando de ação injuntiva, por compreender fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito reivindicado não previamente apreciados na instância de origem, encerrando o pedido formulado no apelo com essa abrangência inovação de matéria já recoberta pela preclusão, tornando inviável que seja conhecido como expressão dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo que guarnece o recurso, que está municiado de poder para devolver a reexame tão somente e exclusivamente as matérias debatidas no trânsito processual.
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença e efetivamente resolvido, não dialogando crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento na parte em que incidira nesta ausência de diálogo (CPC, art. 1.010, inciso III).
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput, e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento sentencial, com a concessão de tutela provisória dissonante ao nele resolvido em razão de pedido veiculado no ambiente do próprio recurso de apelação, porquanto, conquanto abstratamente viável, demanda a formulação em observância à ritualística indicada pelo legislador (CPC, arts. 299 e 1.012, §§2o e 3o)
4. Conquanto aferida a subsistência de ação monitória ajuizada após a extinção de execução de título executivo extrajudicial que se fundava no mesmo título de crédito, no bojo da qual restara reconhecida a prescrição intercorrente, a apreensão de que guardam natureza, fundamentos e objetos diversos, um a envolver a pretensão injuntiva com fundamento na existência de documento escrito desprovido de eficácia executiva e o outro a viabilizar a imediata expropriação dos bens do devedor, com fulcro na exigibilidade própria da via executiva, denota a insubsistência de identificação entre as postulações e, portanto, a impossibilidade de induzirem a caracterização da coisa julgada (CPC, art. 337, §§2o, 3o e 4°).
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à revelia da parte, que, conquanto citada, deixara fluir em branco o prazo para formulação de embargos monitórios e, no momento apropriado, se manifestar e postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, dando azo ao aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução antecipada da lide se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa (CPC, arts. 345, 349 e 355, inciso II).
6. O cheque prescrito, encerrando obrigação líquida, legitima o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nele lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte à data da emissão da cártula, haja vista que, consubstanciando ordem de pagamento à vista, a pretensão germinara a partir da emissão do título (STJ, Súmula 503).
7. A Lei no 14.010/2020 criara regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID/19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, na data de 12 de junho de 2020, até a data de 30 de outubro de 2020, ensejando, pois, a se considerar a suspensão de 140 (cento e quarenta) dias determinada, a prorrogação do prazo prescricional das pretensões judicial ou extrajudicialmente em curso durante o interregno.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.